Tribunal: CARF
Processo: 11610.007856/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O recurso voluntário apresentado tempestivamente suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III do Código Tributário Nacional - CTN.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados.
DEDUÇÃO. INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO.
As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, podem ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, quando comprovadas e observado o limite anual.
DEDUÇÕES. MÉDICAS. ALIMENTANDO.
As despesas médicas dos alimentandos poderão ser deduzidas pelo alimentante, na determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos, somente quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, quando comprovadas.
DESPESAS COM DEPENDENTES.PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência. Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de dependentes referente os próprios filhos/alimentandos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.007856/2010-24
ACÓRDÃO
2002-010.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO WESTPHAL GONZALEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O recurso voluntário apresentado tempestivamente
suspende a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III do Código
Tributário Nacional - CTN.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados.
DEDUÇÃO. INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO.
As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, podem ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
quando comprovadas e observado o limite anual.
DEDUÇÕES. MÉDICAS. ALIMENTANDO.
As despesas médicas dos alimentandos poderão ser deduzidas pelo
alimentante, na determinação da base de cálculo da declaração de
rendimentos, somente quando realizadas pelo alimentante em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
quando comprovadas.
DESPESAS COM DEPENDENTES.PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de
renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007856/2010-24
2
legislação de regência. Não é permitida a dedução concomitante de pensão
alimentícia e de dependentes referente os próprios filhos/alimentandos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) .Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2008, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado
de R$ 29.412,26 dos quais: R$ 15.740,27 correspondem ao Imposto de Renda
Pessoa Física-Suplementar; R$ 11.805,20 Multa de Ofício (passível de redução) e
R$ 1.866,79 de Juros de Mora (calculados até 31/08/2010).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente
Glosa do valor de R$ 3.311,76 correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme
abaixo discriminado.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007856/2010-24
3
O contribuinte apesar de regularmente intimado não apresentou os termos do
acordo da separação judicial que lhe garanta a guarda dos filhos e a do
pagamento de pensão alimentícia e todas as demais despesas lançadas em sua
declaração.
Somente demonstrou que o referido acordo foi homologado sem que nessa
decisão constem as cláusulas do mesmo. Não comprovou deter a guarda judicial:
1) Rodrigo Arruda Proto Gonzalez;
2) Beatriz Arruda Proto Gonzalez
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa do valor de R$ 5.184,58, indevidamente deduzido a título de despesas com
instrução, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para dedução.
O contribuinte apesar de regularmente intimado não apresentou os termos do
acordo, da separação judicial, que lhe garanta a guarda dos filhos e a do
pagamento de pensão alimentícia e todas as demais despesas lançadas em sua
declaração.
Somente demonstrou que o referido acordo foi homologado sem que nessa
decisão constem as cláusulas do mesmo.
Dedução Indevida de Pensão Judicial e/ou por Escritura Pública
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ 24.000,00, deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial por
falta de comprovação.
O contribuinte apesar de regularmente intimado não apresentou os termos do
acordo, da separação judicial, que lhe garanta a guarda dos filhos e a do
pagamento de pensão alimentícia e todas as demais despesas lançadas em sua
declaração.
Somente demonstrou que o referido acordo foi homologado sem que nessa
decisão constem as cláusulas do mesmo.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 24.741,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
CNPJ 29.309.127/0074-24 Amil Assistência medica Interna R$ 13.140,00
CNPJ 29.309.127/0074-24 Amil Assistência medica Interna R$ 5.436,00
CNPJ 29.309.127/0074-24 Amil Assistência medica Interna R$ 6.165,00
O contribuinte apesar de regularmente intimado não apresentou os termos do
acordo, da separação judicial, que lhe garanta a guarda dos filhos e a do
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007856/2010-24
4
pagamento de pensão alimentícia e todas as demais despesas lançadas em sua
declaração.
Somente demonstrou que o referido acordo foi homologado sem que nessa
decisão constem as cláusulas do mesmo.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 30/08/2010. O contribuinte foi
cientificado em 09/09/2010 e ingressou com impugnação fillin "Impugnação
Parcial/Total" \* MERGEFORMAT em 29/09/2010, alegando, em síntese:
Infração: Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Valor da Infração: R$ 5.184,58.
- 0 valor refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a), com
idade até 21 anos de idade, e foi respeitado o limite anual individual previsto na
legislação tributária.
Filha menor Beatriz Arruda Proto Gonzalez, data de nascimento 06/05/1990,
despesa com instrução (Curso Escolar Intergraus, CNPJ 43.789.650/0001-70) no
vlaor de R$ 5.184,58. Documentos já entregues na receita Federal.
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração: R$ 24.000,00
0 valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a titulo de pensão alimentícia,
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, e
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
- PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM JUÍZO NO VALOR DE R$
2.000,00 POR MÊS TOTALIZANDO NO ANO R$ 24.000,00 REALIZADO EM FAVOR
DA EX-MULHER STELLA ARRUDA PROTO GONZALEZ (CPF 106.467.748-75)
CONFORME DECISÃO HOMOLOGADA NA AÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTOS EM
TRAMITE PERANTE 0 JUÍZO DA 2 a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO
REGIONAL DE PINHEIROS (PROCESSO N°011.04.021.673-O) SENTENÇA DE
HOMOLOGAÇÃO ITENS 8 E 9 DA INICIAL (DOCUMENTO EM ANEXO).
Infração: Dedução Indevida com Dependentes
Valor da Infração: R$ 3.311,76.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a), com idade até 21
anos de idade.
- ESCLAREÇO QUE OS DEPENDENTES SÃO FILHOS MENORES DE 21 ANOS, SENDO
RODRIGO ARRUDA PROTO GONZALEZ E BEATRIZ ARRUDA PROTO GONZALEZ,
CONFORME CONSTA DA DECISÃO HOMOLOGADA NA AÇÃO DA OFERTA DE
ALIMENTOS EM TRAMITE PERANTE 0 JUÍZO DA 2' VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007856/2010-24
5
DO
FORO
REGIONAL
DE
PINHEIROS
(PROCESSO
N°
011.04.021.673-
0).(DOCUMENTO EM ANEXO).
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
Valor da Infração: R$ 24.741,00.
- 0 valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
- 0 valor refere-se a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a), com idade ate 21
anos de idade.
- 0 VALOR DE R$ 13.140,00 REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE
AMIL DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. (comprovante já entregue na Receita Federal)
O valor de R$ 6.165,00 refere-se ao plano de saúde Amil da filha menor Beatriz
Arruda Proto Gonzalez (comprovantes já entregues na receita Federal). O valor de
R$ 5.463,00 refere-se ao plano de saúde Amil do Filho menor Rodrigo Arruda
Proto Gonzalez (comprovantes já entregues na Receita Federal). A EXCEÇÃO DO
CONTRIBUINTE, REFERIDAS DESPESAS MÉDICA FORAM FIXADAS NA AÇÃO DE
OFERTA DE ALIMENTOS ORA ANEXA.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2017, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 17/02/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de alimentando estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas de alimentando estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas nos
autos
d) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
e) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
f) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência;
g) suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007856/2010-24
6
Da Preliminar de Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
Preliminarmente, o Recorrente requer a aplicação do efeito suspensivo a
exigibilidade do pagamento do tributo lançado.
No que tange à manifestação do Recorrente sobre o efeito suspensivo à
exigibilidade do débito, vale lembrar que ao protocolizar o recurso voluntário, o crédito tributário
do presente processo teve sua exigibilidade suspensa, por força do art. 151, III, do CTN, que
impede a Administração Pública de praticar quaisquer atos de natureza executória com a
finalidade de satisfazer ou receber os créditos oriundos deste processo administrativo, enquanto
pendente de análise a defesa interposta pelo contribuinte.
Nesse sentido, o crédito tributário lançado já se encontra suspenso.
Do Mérito
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
- dedução indevida de dependentes no valor total de R$ 3.311,76 (Rodrigo Arruda
Proto Gonzalez e Beatriz Arruda Proto Gonzalez);
- dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$5.184,58;
- dedução de pensão alimentícia de R$ 24.000,00;
- dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 24.741,00.
A decisão de piso manteve integralmente o lançamento fiscal, julgando impugnação
improcedente, pelos seguintes motivos abaixo, in verbis:
(...)
Dedução de Despesas com Instrução, Dependentes, Pensão, Médicas
As despesas com educação passíveis de dedução na declaração de ajuste estão
consignadas no artigo 81 do RIR/99, que permite que o contribuinte deduza os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, respeitando o limite anual individual para
o período.
As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o),
Foram declaradas os seguintes valores a título de despesas com instrução:
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Código
Valor
Pago
Reembolsado
60.993.193/0002-
Dep. CONGREGACAO SANTA CRUZ
01
18.240,00
0,00
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007856/2010-24
7
31
COLEGIO
43.789.650/0001-
70
Dep. CURSO INTERGRAUS
01
16.500,00
0,00
Foi glosado o valor de R$ 5.184,58, tendo em vista que há um limite anual
individual de dedução de instrução, que na época era de R$ 2.592,29, como o
contribuinte declarou duas despesas de instrução o valor total para dedução
anual é de R$ 5.184,58.
Na impugnação o contribuinte alega que as despesas de instrução estão
conforme decisão homologada na ação da oferta de alimentos em tramite
perante o juízo da 2a Família e sucessões do Foro Regional de Pinheiros
(processo no 011.04.021.673-0).
Entretanto o documento trazido pelo contribuinte é uma cópia da Petição,
datada de 07/12/2004, fls. 19 a 28 com vista da Promotora de Justiça Cível de
Pinheiros e uma designação e audiência de conciliação, instrução e julgamento
para o dia 18/08/2005.
Não trouxe nenhum comprovante de pagamentos de instrução, de despesas
médicas, de pagamentos de pensão alimentícia, nem documentos que
comprovassem a relação de dependência ou que detém a guarda judicial dos
filhos.
Portanto o contribuinte deve comprovar por meio de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente os valores a serem pagos a
título de pensão alimentícia, a guarda dos filhos, os valores de despesas médicas
e de instrução conforme alegado na defesa.
Alegações Desprovidas de Provas
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar. Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no
70.235, de 1972, a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com
os documentos que fundamentem os argumentos de defesa.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são
eficazes.
(...)
(Negrito)
Nesse contexto, faz-se necessário trazer à baila a legislação tributária que trata de
dedução de pensão alimentícia, despesas médicas e de instrução dos alimentandos.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007856/2010-24
8
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
(....)
Lei no 9.250/1995
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(...)
Ainda, mais à frente, no artigo no artigo 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, temos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(....)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos).
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.049 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007856/2010-24
9
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.
(...)
Compulsando os autos, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo,
pois o Recorrente não trouxe aos autos o que teria sido decidido na audiência de conciliação,
instrução e julgamento, a qual ficou determinado que ocorreria em data futura, conforme consta
na decisão de 21/12/2004 (fl. 88), logo não é possível determinar como ficou estabelecidos
possíveis valores de pagamento de pensão alimentícia aos seus filhos bem como pagamentos de
despesas médicas e de educação dos alimentandos no ano-calendário 2008.
Acrescenta-se, ainda, que o Recorrente não anexou nenhum dos comprovantes de
efetivo pagamentos das despesas de pensão alimentícia, despesas médicas e despesas de
instrução.
No que diz respeito à dedução de despesa com dependentes, de fato, o Recorrente
em sua DAA (fls. 31/36) informou seus filhos Beatriz Arruda Proto Goncalez e Rodrigo Arruda
Proto Goncalez como seus dependentes, sendo que o Recorrente busca também deduzir o
pagamento de pensão alimentícia deles, acumulação esta inadmissível nos termos do art. 78, § 1o
do RIR/99, sendo vedada tal conduta, uma vez que o pagamento de alimentos e a relação de
dependência direta são incompatíveis e excludentes.
Alega, ainda, o Recorrente que não deve haver limites para dedução dos valores
gastos com educação, conforme jurisprudência citada nos autos.
Neste ponto, cumpre esclarecer que as decisões judiciais trazidas na peça recursal
são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho,
sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos
casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 107
DF CARF MF
Original